Tribunal: TJSP
Processo: 1013297-11.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AÉREO – DANOS MORAIS – Queda de aeronave durante voo de instrução ministrado por preposto do Requerido – Falecimento do filho dos Autores (aluno) e do instrutor – Responsabilidade objetiva do Requerido – Validade do relatório elaborado pelo CENIPA ("Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos") – Ausente causa excludente da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AÉREO – DANOS MORAIS – Queda de aeronave durante voo de instrução ministrado por preposto do Requerido – Falecimento do filho dos Autores (aluno) e do instrutor – Responsabilidade objetiva do Requerido – Validade do relatório elaborado pelo CENIPA ("Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos") – Ausente causa excludente da responsabilidade civil – Demonstrada a falha na prestação de serviços – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada um dos Autores, no valor total de R$ 200.000,00 – RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO